Tribunal: CARF
Processo: 35011.000978/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35011.000978/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.106 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
MEGATECH INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/2006
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF.
Na ausência de recolhimento, aplica-se a decadência, com a contagem do prazo
a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento deveria ter
sido efetuado. Declaração de ofício de decadência parcial.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação de norma prevista no RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. BATIMENTO GFIP X GPS. CARÁTER
DECLARATORIO DA GFIP. LEGALIDADE. PROVA.
Não há cerceamento de defesa se estão presentes todos os elementos
necessários à perfeita identificação do lançamento realizado pela autoridade
fiscal.
É lícito o procedimento adotado para apuração de valores devidos mediante
confronto entre recolhimentos efetuados através de GPS e valores declarados
em GFIP.
A declaração prestada através da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social possui caráter declaratório, sendo hábil para
constituição do crédito previdenciário, conforme determina a Lei n°
8.212/1991.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriores trazidas aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sede
preliminar, em reconhecer, de ofício, a extinção pela decadência dos débitos lançados até a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35011.000978/2007-10
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.000978/2007-10

competência 11/2001, inclusive. No mérito, também por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 125/136 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de
contribuição previdenciária decorrente do batimento da GFIP e GPS, referente ao período de
apuração 01/01/1999 a 30/11/2006, acrescido de multa e juros.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
1. Trata-se de NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito lavrada pela
Fiscalização contra a empresa acima identificada, DEBCAD 37.062.958-2, de acordo
com a fl. 01 e o REFISC - Relatório Fiscal de fls. 48/52, anexos de fls. 53/92, referente
a contribuições sociais dos segurados empregados, incidentes sobre as remunerações
dos segurados declaradas em GFIP -- Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, no período de 02/2000 a 11/2006.
2. Informa, ainda, no REFISC, que todos os lançamentos foram efetuados com base nas
informações constantes das GFIP, excetuando-se os lançamentos referentes ao
pagamento do 13° salário, os quais foram efetuados com base em folhas de pagamento,
apresentadas pela empresa. As informações relativas às remunerações dos segurados
utilizadas na notificação em tela tiveram como origem as informações das GFIP's
entregues pelo sujeito passivo, constantes do banco de dados informatizado do INSS
(CNISA - Cadastro Nacional de Informações Sociais) e do sistema CCORGIP, exceto
para as competências 10 e 11/2006 cujas remunerações foram extraídas das GFIP's
documento físico, em poder da empresa.
3. No mesmo REFISC, a autoridade fiscal informa que o débito referente ao período de
02/1999 a 01/2000 foi parcelado em data anterior à ação fiscal em tela. Fica evidente
assim, pela análise do RL - Relatório de Lançamentos (fls. 29/37), que tal período não
foi considerado por ocasião do presente lançamento, justificadamente, por já fazer parte
de documento específico de parcelamento, junto ao INSS.
4. Esclarece também que a presente notificação trata de constituição de crédito
decorrente da constatação de divergências entre as contribuições declaradas em GFIP e
os valores de contribuição efetivamente recolhidos por meio de GPS.
Da Impugnação
Apresentou impugnação, conforme consta do relatório extraído da decisão
recorrida:
5. A notificada foi cientificada da notificação em 07/03/2007, conforme AR - Aviso de
Recebimento dos CORREIOS de fl. 96 verso. Em 21/03/2007, a interessada apresentou
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.000978/2007-10

defesa tempestiva (fls. 100/108) com anexos de fls. 109/113, reclamando, em síntese,
que:
5.1. A presente NFLD não deve prosperar ante a falta de elementos concretos que
possam ter gerado valor astronômico de contribuições devidas à Previdência Social,
especialmente se considerarmos o período fiscalizado, no qual houve recolhimento dos
valores devidos á União no que diz respeito às parcelas da previdência. Dispõe dos
documentos comprobatórios de suas receitas, despesas e especialmente do recolhimento
de parte dos tributos devidos à previdência;
5.2. A GFIP nao é confissão de dívida, mas tão somente mera obrigação acessória
criada pelo próprio INSS para exercer o controle sobre os pagamentos realizados pelos
contribuintes;
5.3. O prazo para apresentação dos documentos solicitados no TIAD 1« Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos foi por demais exíguo - um dia;
5.4. Na pressa de cumprir o MPF, cujo prazo estava expirando, a senhora Auditora
esqueceu-se que o contribuinte tem direito à ampla defesa. O tempo de duração da ação
fiscal (oito dias) prejudicou o exercício deste direito;
5.5. Considerando o período do débito - 01/1999, 02/2000 a 11/2006 -, a Auditora
Fiscal levantou o débito constante das NFLD lavradas na mesma ação fiscal em tempo
muito curto - apenas oito dias, contrariando os mais elementares princípios do Direito
Administrativo, Constitucional e Previdenciário;
5.6. No que se refere à presente NFLD, não há que se falar em infração e exigência de
contribuição previdenciária e de multas, o que depõe contra o atual Estado de Direito
em que vivemos e contra a segurança jurídica;
5.7. A autoridade fiscal valeu-se apenas de presunção para apurar o valor do presente
débito;
5.8. A apresentação de GFIP não é confissão de dívida irretratável. As informações
apresentadas nas GFIP não são absolutas, pois permitem ao contribuinte e até mesmo ao
fisco corrigi-las. Sendo as contribuições previdenciárias tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, enquanto não ocorrer a homologação expressa ou tácita caberá a
correção dos valores informados na GFIP;
5.9. No Relatório Fiscal está afirmado que as informações contidas na GFIP não podem
ser contestadas, pois esse documento é uma confissão de dívida do contribuinte perante
o fisco;
5.10. Em muitas situações o contribuinte é forçado a confessar perante o fisco os valores
apresentados por seus agentes tão somente para obter a Certidão Negativa de Tributos
ou a Certidão Positiva com efeito de Negativa. Assim, o fisco aplica o que se chama de
SANÇÃO POLÍTICA para forçar o contribuinte a efetuar o pagamento de tributo
indevido;
5.11. Não pagou o tributo em tela por ausência de recursos financeiros, o que conduz à
atipicidade da conduta crime apropriação indébita previdenciária – Transcreveu
decisões de TRF - Tribunais Regionais Federais;
6. Finaliza sua defesa requerendo a este Julgador que decida pela improcedência da
NFLD em questão e que determine o cancelamento do débito apurado, por falta de
amparo legal. Afirma que seu pedido está amparado nos argumentos jurídicos e fáticos,
na doutrina e na jurisprudência mencionados.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 125):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/2006
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.000978/2007-10

CERCEAMENTO DE DEFESA. BATIMENTO GFIP X GPS. CARÁTER
DECLARATÓRIO DA GFIP. LEGALIDADE. PROVA.
Não há cerceamento de defesa se estão presentes todos os elementos necessários à
perfeita identificação do lançamento realizado pela autoridade fiscal.
É lícito o procedimento adotado para apuração de valores devidos mediante confronto
entre recolhimentos efetuados através de GPS e valores declarados em GFIP.
A declaração prestada através da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social possui caráter declaratório, sendo hábil para constituição do crédito
previdenciário, conforme determina a Lei n° 8.212/1991.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a
fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriores
trazidas aos autos.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão recorrida em 13/02/2008 (fl. 138) e apresentou recurso
voluntário de fls. 140/151 em que reitera as alegações apresentadas em sede de impugnação.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Decadência
Apesar de não haver requerimento expresso quanto à decadência, por se tratar de
matéria de ordem pública e tendo em vista a edição da Súmula Vinculante no 8 e pelo fato de que
os lançamentos levavam em consideração o disposto no art. 45 da Lei 8.212/91, cuja redação
então vigente era a seguinte:
art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após
10 (dez) anos contados
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
II da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a
constituição de crédito anteriormente efetuada.
No presente caso, considerando os termos do art. 45 da Lei 8.212/91, levando-se
em consideração os estritos termos da legislação vigentes na época do lançamento, não haveria
que se falar em decadência.
Não obstante, em Sessão Extraordinária realizada em 12 de julho de 2008, o
Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91,
editando a Súmula Vinculante n° 08, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante n° 08:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.000978/2007-10

“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, §4o, e 173 da Lei 5.172/66, Código Tributário Nacional (CTN), cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; (Grifou-se)
Ocorre que o prazo decadencial, no presente caso, tem como prazo inicial o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN).
Esta interpretação, ainda está em consonância com o disposto na Súmula Carf no
99:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§ 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte
na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Desta forma, nos presentes autos, apesar de não haver prova de que há dolo fraude
ou simulação, o contribuinte não comprova o recolhimento de contribuições previdenciárias no
período de modo que só me resta concluir pela aplicação do disposto no artigo 173, I, do Código
Tributário Nacional (CTN).
Tendo em vista que ciência da NFLD foi em 07/03/2007 (fl. 101), devem ser
declarados decaídos os períodos anteriores a novembro de 2001.
Mérito
No caso, aplico o disposto no art. 57, § 3o, do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.000978/2007-10

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como razão
de decidir:
8. O interessado apresentou defesa tempestiva, portanto, dela tomo conhecimento, com
base na Portaria da Receita Federal do Brasil - RFB n° 10.875, de 16/08/2007.
9. Percebe-se pela leitura da impugnação interposta pela suplicante, que a mesma carece
de substância, acrescentando-se a isso a não apresentação de qualquer prova de suas
alegações. As reclamações são colocadas de maneira genérica e vaga, o que sinaliza
para um cunho meramente protelatório, conforme pode ser visto a seguir.
10. Numa fiscalização do tipo “completa”, além de toda a contabilidade (Livro Diário,
Livro Razão, Livro CAIXA, balancetes contábeis, balanços patrimoniais, entre outros),
são também analisadas as folhas de pagamento, os documentos rescisórios, recibos de
férias, RAIS - Relação Anual de Informações Sociais, comprovante de adesão ao PAT -
Programa de Alimentação do Trabalhador, processos trabalhistas, DIPJ, DIRF, LT CAT
- Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, PPP - Perfil Profissiográfico
Previdenciário, PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional,
inclusive os relatório anuais, os contratos de prestação de serviços, as notas fiscais de
serviços prestados, livro de registro de empregados, enfim, uma quantidade significativa
de documentação. Este tipo de fiscalização requer, por vezes, meses de ação fiscal, em
razão da quantidade de documentos a serem considerados e analisados.
11. Ocorre que o débito em análise decorre de uma ação fiscal do tipo “seletiva” -
batimento GFIP x GPS. O MPF - Mandado de Procedimento Fiscal (fls. 45) é bem
claro: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: verificação de conciliação de GFIP x GPS no período
de 01/99 a 11/06, coleta de informações' econômico fiscais do contribuinte do período
de 05/97 a 11/06 (arquivos manad, sefip.re, DIPJ e DIRF). Assim, é importante que
fique claro que o MPF previu dois procedimentos diferentes a serem realizados na ação
fiscal em tela. O primeiro, conciliação GFIP x GPS - também chamado de batimento
GFIP x GPS -, para o período de 01/99 a 11/06; e, o segundo, coleta de informações do
período de 05/97 a 11/06. A presente NFLD refere-se apenas ao primeiro procedimento.
Portanto, para a constituição do presente crédito, só foram analisadas as informações
das GFIP's apresentadas pelo contribuinte em confronto com os respectivos
recolhimentos efetuados, limitação esta imposta pelo próprio MPF. Em se apurando
divergências entre GFIP's e GPS's, levanta-se o débito. E assim procedeu a autoridade
fiscal. A constituição deste tipo de crédito é absolutamente simples e rápida.
Considerando a quantidade pequeníssima de documentos analisados (basicamente GFIP
e GPS) e, acrescentando-se a isso, o fato de que os dados das GFIP's apresentadas e dos
recolhimentos efetuados constam dos sistemas informatizados do INSS, não há qualquer
razão para demora na lavratura de uma NF LD deste tipo. Este tipo de ação fiscal visa,
principalmente, dar chance ao contribuinte de corrigir qualquer falha de informação
constante das GFIP's apresentadas, bem como, de optar entre recolher o débito
porventura existente já durante a ação fiscal, por meio de GPS - Guia da Previdência
Social, ou após a ação fiscal, por meio de LDC - Lançamento de Débito Confessado, ou
após a ação fiscal, com direito à impugnação, quando é lavrada NFLD. Para cada opção
de quitação do débito (GPS, LDC e NFLD), existe um valor percentual diferenciado de
multa moratória, dando chance ao contribuinte de escolher entre o menor valor (GPS),
valor médio (LDC) ou maior valor (NFLD), conforme lhe convier.
12. Cabe ressaltar que a afirmação da recorrente de que a pressa da Auditora Fiscal em
finalizar a ação fiscal deveu-se ao fato de que o prazo do MPF estava vencendo não
procede, posto que ao se verificar o MPF (fl. 45) constata-se que, à data do
encerramento da ação fiscal, o mesmo não estava por vencer, pois o seu vencimento só
se daria em 12/04/2007, ou seja, a autoridade fiscal teria ainda pouco mais de- três
meses para concluir os seus trabalhos, se assim entendesse necessário. Portanto, quanto
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.000978/2007-10

ao prazo de oito dias levado pela Autoridade Fiscal para executar toda a ação fiscal em
tela, 0 mesmo está absolutamente compatível com o tipo de ação fiscal realizada.
13. No que se refere ao prazo de um dia, disposto no TIAD - Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos, não há qualquer impedimento legal para a imposição
deste prazo. Certamente o prazo necessita ser razoável, de forma a possibilitar o
contribuinte a apresentação da documentação. A autoridade fiscal entendeu que o prazo
de um dia era razoável e tudo leva a crer que o foi, pois não houve lavratura de auto de
infração por não apresentação de documentos, exceto, por não apresentação dos
arquivos digitais, que por serem digitais e que deveriam já estar prontos, conforme
prescrição legal, um dia é um prazo bastante suficiente, e, mesmo assim, o contribuinte
falhou em apresentá-los, por isso foi corretamente autuado, conforme informado no
REFISC (fl. 51). Se não houve autuação por não apresentação das GFIP's ou das GPS's
em papel (documento físico), únicos documentos relevantes para a presente NFLD,
depreende-se que o contribuinte as apresentou totalmente.
Ainda que esta não fosse exatamente a verdade dos fatos, o contribuinte, na verdade,
não teve apenas um dia (prazo do TIAD) para apresentar os referidos documentos, nem
mesmo oito dias (duração da ação fiscal), mas sim 97 dias, posto que tomou ciência do
TIAD em 14/12/06 e teve até o dia 21/03/2007 para apresentação de impugnação, onde
poderia anexar qualquer documento comprobatório das suas alegações, no que tange à
presente NFLD, o que não o fez. Ressalte-se que nem mesmo os arquivos digitais foram
apresentados após decorridos os 97 dias, que, além de serem dispositivos de fácil
armazenamento, decorrem de exigência recente prevista em lei (a partir de 2003), como
pode ser constatado pela leitura do processo referente ao auto de infração por não
apresentação dos mesmos, de conhecimento da impugnante.
14. Equivocada é a interpretação da suplicante “No Relatório Fiscal está afirmado que
as informações contidas na GFIP não podem ser contestadas, pois esse documento é
uma confissão de dívida do contribuinte perante o fisco”, posto que no Relatório Fiscal
não consta nenhuma afirmação nem de longe parecida com esta colocada pela
defendente. O que consta sim do Relatório Fiscal (item 8, fl. 51) é a informação do
direito da notificada de apresentar não apenas defesa, mas também recurso. Ao
mencionar no REFISC que a GFIP é documento de confissão de dívida, a Auditora
Fiscal apenas ressaltou a qualidade de crédito pré-constituído da mesma, crédito este
habilitado à normal inscrição em Dívida Ativa, como antecedente necessário à cobrança
judicial, jurisprudência consolidada pelo próprio STJ » Superior Tribunal de Justiça,
como poderá ser visto logo mais abaixo.
15. Afirma ainda a defendente que a GFIP é mera obrigação acessória criada pelo INSS
para exercer o controle sobre os pagamentos realizados pelos contribuintes. Além da
GFIP ser uma obrigação acessória criada por lei e não pelo INSS, como veremos a
seguir, a suplicante deixou de considerar a importante função social da GFIP, pois esta
surgiu principalmente para ajudar na viabilização da Previdência Social, no sentido de
que o INSS passou a ter um melhor controle dos seus segurados, possibilitando assim
uma maior qualidade no gerenciamento dos seus recursos financeiros e humanos, bem
como a melhoria no seu atendimento. Talvez a recorrente não tenha atentado também
para o fato de que todos os benefícios concedidos pela previdência social aos seus
próprios empregados (licença maternidade, licença saúde, licença por acidente no
trabalho, aposentadoria por invalidez permanente, aposentadoria normal, entre outros)
dependem hoje da informação dos mesmos em GFIP.
16. Vale ressaltar que a GFIP é documento cuja elaboração e transmissão é de
responsabilidade exclusiva da empresa. Enganada está a defendente quando afirma que
o Fisco pode retificar a GFIP no caso de identificação de algum erro contido na mesma.
Repito, a GFIP somente pode ser retificada pelo contribuinte ao qual ela se refere. Esta
retificação deve ser efetuada assim que for identificado o erro ou omissão, podendo ser
realizada à qualquer tempo c nos termos do Manual da GF IP. O que o Fisco pode
efetuar é a retificação do débito decorrente de GFIP que comprovadamente contém
falhas de informação. Este débito pode ser retificado tanto para maior, quanto para
menor, sempre obedecendo aos dispositivos da legislação tributária.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.000978/2007-10

Do Contraditório e da Ampla Defesa
17. No que concerne à reclamação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, a mesma não procede.
18. Cumpre-me esclarecer que o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório
assegurado pela Constituição de 1988 tem por escopo oferecer aos litigantes, seja em
processo judicial ou administrativo, o direito à reação contra atos desfavoráveis,
momento esse em que a parte interessada exerce o direito à ampla defesa, cujo conceito
abrange o princípio do contraditório. A observância da ampla defesa ocorre quando é
dada ou facultada a oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas,
no seu sentido mais amplo, com vista a demonstrar a sua razão no litígio.
19. Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa dá à parte contrária a oportunidade de impugná-la da forma
mais ampla, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
20. Assim, sobre o alegado cerceamento de defesa, este não restou caracterizado. A
notificação de débito incluindo os anexos relacionados no rosto da NFLD explicita clara
e detalhadamente os dispositivos legais infringidos (anexo fundamentos legais do débito
às fls. 40/42), a origem, o período a que se referem (relatório fiscalfls. 48/52), os
recolhimentos considerados (relatórios de documentos apresentados e relatório de
apropriação de documentos apresentados fls. 38/39) e o valor do crédito previdenciário
constituído, permitindo ao contribuinte compreender o lançamento efetuado pela
fiscalização, vislumbrando os fatos geradores, as bases de cálculo e as alíquotas
aplicadas (Discriminativo Analítico do Débito - DAD -fls. 04/18).
Da Apuração de Divergências - BATIMENTO GFIP X GPS
21. Com o advento da Lei n.° 9.528 de 10/12/1997, surgiu para as empresas a obrigação
acessória previdenciária de informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS por intermédio de documento a ser definido em regulamento, os dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do mesmo. Esta mesma lei estabeleceu ainda o seguinte:
a) O Poder Executivo poderá estabelecer critérios diferenciados de periodicidade, de
formalização ou de dispensa de apresentação do referido documento, para segmentos de
empresas ou situações específicas;
b) As informações constantes do referido documento servirão como base de cálculo das
contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, bem como
comporão a base de dados parafins de cálculo e concessão dos beneficios
previdenciários;
c) O regulamento disporá sobre local, data e forma de entrega do referido documento;
d) O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação de débito, auto
de infração, confissão ou documento declaratória de valores devidos e não recolhidos
apresentado pelo contribuinte.
22. Em obediência a estes comandos legais, o Decreto n.° 2.803 de 02/10/1998 definiu o
documento a ser utilizado para a prestação das informações relativas aos segurados e
fatos geradores das contribuições previdenciárias, o qual denominou de GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social.
23. O Decreto acima referido, visando regulamentar e evidenciar os objetivos e efeitos
das informações prestadas através do referido documento, obedecendo assim aos
comandos legais acima referidos, estabeleceu em seu artigo 1°, §3°, que as informações
prestadas na GFIP servirão como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo
INSS, comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, e constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.000978/2007-10

24. As disposições acima referidas foram mantidas pelo Decreto n 3.048, de 06/05/99
(inciso IV e § 1°, do art. 225), que aprovou o HS- Regulamento da Previdência Social e
que revogou o Decreto anterior, estando em vigor até a presente data.
25. Por meio da análise conjunta do Discriminativo Analítico de Débito - DAD (fls.
04/18) com o Relatório Fiscal (fls. 48/52), constata-se que os fatos geradores das
contribuições previdenciárias lançadas neste processo são oriundas de divergências
constatadas pela Fiscalização, em procedimento fiscal específico, decorrentes de
diferenças de valores de contribuição informados nas Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP's, em
cotejo com àqueles recolhidos através das Guias da Previdência Social - GPS.
26. Saliento que este procedimento encontra ampla receptividade em nossos Tribunais
Regionais Federais, além de jurisprudência já consolidada no STJ, que abaixo
reproduzo:
RECURSO ESPECIAL N. " 666.198 - PR (2004/0088252-0)
EMENTA
TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO,
DECLARADOS E NÃO PAGOS PELO CONTRIBUINTE. NASCIMENTO DO
CREDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO.
1. Os tributos sujeitos ao lançamento por homologação constituem regra tributária na
legislação brasileira. Sua _forma de apuração, em linhas gerais, se dá_ a partir da
iniciativa do contribuinte que, observando o prazo e forma de recolhimento legalmente
previstos, calcula o montante por ele devido e efetua o pagamento, independentemente
de ato prévio da autoridade administrativa, a quem a lei outorga O poder-dever de
fiscalizar a atuação do sujeito passivo, concedendo-lhe, para tanto, o prazo de cinco
anos para aferição da exatidão do pagamento.
2. Conseqiientemente. nos tributos sujeitos a lançamento por homologação o crédito
tributário nasce, por força de lei, com o fato gerador, e sua exigibilidade não se
condiciona a ato prévio levado a efeito pela autoridade fazendária.
3. Declarado o débito e efetivado o pagamento, ainda que a menor, não se afigura
legítima a recusa, pela autoridade fazendária, da expedição de CND antes da apuração
prévia do montante a ser recolhido. Isto porque, conforme dispõe a legislação tributária,
o valor remanescente, não pago pelo contribuinte, pode ser objeto de apuração mediante
lançamento.
4. Diversa é a hipótese como a dos autos em que apresentada declaração ao Fisco, por
parte do contribuinte, confessando a existência de débito e não efetuado O
correspondente pagamento, interdita-se legitimamente a expedição de Certidão
Negativa de Débito.
5. Isto porque a GFIP é instrumento de declaração e confissão de divida tributário com
obrigação acessória para O contribuinte de apresenta-lo mensalmente, declarando O
valor a ser recolhido, informação esta que vai ser objeto de batimento entre o valor
declarado e o recolhido. Feito o batimento, a correspondência configurará indício de
regularidade, sem prejuízo de apuração de crédito devido a menor ou a maior em
eventual fiscalização; a verificação de não pagamento ou de pagamento a menor
importará em normal inscrição do crédito em Dívida Ativa, como antecedente
necessário à cobrança judicial, sem a necessidade de formalização de processo físico de
lançamento pelo Fisco Previdenciário. (grifo nosso)
6. A admissão do Recurso Especial pela alínea "c" exige a comprovação do dissídio na
forma prevista pelo RISTJ, com a demonstração das circunstâncias que assemelham os
casos confrontados, não bastando, para tanto, a simples transcrição das ementas dos
paradigmas.
7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.000978/2007-10

27. Pela leitura da Decisão acima referida que compõe a jurisprudência do STJ, cai por
terra a base da argumentação interposta pela defendente que se valia do equivocado
entendimento de que a GFIP não importa em confissão de dívida tributária. É tão
pacífico que a GFIP importa sim em confissão de dívida tributária que o STJ, como
visto acima, afirma inclusive que a lavratura de NFLD é prescindível para a inscrição do
débito em Dívida Ativa, sendo, portanto, suficiente para a regular cobrança a
comprovação de divergência GFIP x GPS apurada pelo sistema informatizado do INSS.
Do Amparo Legal
28. Por todo o exposto acima, bem como pelos fundamentos legais contidos no relatório
FLD - Fundamentos Legais do Débito (fls. 40/42), no qual está discriminada toda a base
jurídica que dá esteio ao presente lançamento, tem-se de forma inconteste que o
presente débito foi apurado com total amparo legal. Assim, não acolho o pedido
interposto pela defendente a este Julgador para que este decida pela improcedência da
presente NFLD sob a alegação de que o presente débito foi apurado sem amparo legal.
29. Não me custa, porém, trazer novamente à baila as disposições legais que dão
guarida ao lançamento atacado. Eis o que dispõe o art. 32 da Lei n° 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 1o O Poder Executivo poderá estabelecer critérios diferenciados de periodicidade, de
formalização ou de dispensa de apresentação do documento a que se refere o inciso IV,
para segmentos de empresas ou situações específicas. (Incluído pela Lei 9.528, de
10.12.97)
§ 2o As informações constantes do documento de que trata o inciso IV, servirão como
base de cálculo das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS,
bem como comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários. (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
§ 3” O regulamento disporá sobre local, data e forma de entrega do documento previsto
no inciso IV. (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97).
(...)
30. Dos dispositivos acima transcritos, fica claro que a obrigação de declarar os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outros dados do interesse da Previdência
Social está estabelecida na lei em sentido estrito, na qual resta também a previsão de
que tais informações servirão para cálculo das contribuições devidas.
31. Visando afastar o débito previdenciário em tela, a defendente alega que a autoridade
fiscal valeu-se apenas de presunção para apurar o valor do presente débito. Por todo 0
acima exposto, mostra-se equivocada tal alegação.
32. Ademais o agente do fisco para confeccionar o lançamento baseou-se em
informações prestadas pelo próprio contribuinte, as quais caso contivessem alguma
incorreção poderiam, conforme já frisamos, ser prontamente retificadas pelo
contribuinte.
Da Prova Documental
33. A defendente alega que “Apresente NFLD não deve prosperar ante a falta de
elementos concretos que possam ter gerado valor astronômico da contribuições devidas
à Previdência Social, especialmente se considerarmos o período fiscalizado, no qual
houve recolhimento dos valores devidos' á União no que diz respeito às parcelas da
previdência". Alega ainda que “Dispõe dos documentos comprobatórios de suas
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.000978/2007-10

receitas, despesas e especialmente do recolhimento de parte dos tributos devidos à
previdência“.
34. O alegado valor astronômico foi declarado pela própria recorrente em GFIP, não
podendo, portanto, a mesma alegar desconhecer os elementos concretos utilizados por
ela própria e que geraram tal valor. Portanto, é descabida tal reclamação.
35. Quanto aos recolhimentos que a interessada afirma ter efetuado, há que se provar,
ou seja, não basta a simples alegação de que recolheu as contribuições sem a
apresentação das provas cabais, quais sejam, cópias das respectivas GPS. Para o débito
em questão, o que consta dos sistemas informatizados desta Instituição é apenas um
único recolhimento, no valor de R$155,24 (cento e cinqüenta e cinco reais), que foi
devidamente considerado pela autoridade fiscal, conforme pode ser visto pelos
relatórios RDA – Relatório de Documentos Apresentados (fl. 38) e RADA - Relatório
de Apropriação de Documentos Apresentados (fl. 39), anexos a esta NFLD e do inteiro
conhecimento da defendente.
36. Quanto ao tema “prova documental”, os comandos contidos no inciso III e §§ 1°, 2°,
do art 9° da Portaria MPS - Ministério da Previdência Social n° 520, de 19/05/2004,
vigentes à época da impugnação, repetidos pela Portaria RFB n° 10.875, de 16/08/07,
atualmente em vigor, apresentam as seguintes dicções:
Art. 9oA impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III -os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (grifei)
§ 1° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (grifei)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 2o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas' do parágrafo anterior.
37. Assim, não tendo provado o devido recolhimento das contribuições sociais em
questão e não existindo nenhum indício de que tais recolhimentos tenham sido de
alguma forma efetuados, rejeito a pretensão da defendente de ver declarada
improcedente a presente NFLD por este motivo.
Da Dificuldade Econômico-Financeira
38. Quanto às dificuldades econômico-financeiras enfrentadas pela requerente no
exercício de suas atividades, com efeito, enquanto servidor público, o Julgador tem seu
voto limitado ao que prescreve a legislação em vigor, e, no momento, não há nenhum
dispositivo legal que me permita considerar estas dificuldades no presente Julgamento.
Da mesma forma, a atividade administrativa de lançamento não é discricionária, ou seja,
não está adstrita à vontade do fiscal, que ao constatar a ocorrência de uma infração ou a
ausência ou recolhimento a menor de contribuições é obrigado por lei a lavrar 0 crédito
previdenciário respectivo - a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, consoante o disposto no Artigo 142 e Parágrafo
Único do CTN.
Da Apropriação Indébita
39. Deixo de comentar a questão da conduta tipificada em lei como crime de
apropriação indébita por não ser o contencioso administrativo o foro competente para tal
julgamento.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.000978/2007-10

Da Correição do Lançamento
40. Tem-se assim que o presente lançamento encontra-se revestido de todas as
formalidades legais, tendo sido lavrada a presente NFLD de acordo com os dispositivos
legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto no caput do artigo
37 da Lei n.° 8.212/1991, que determina:
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos' a que se referem, conforme dispuser o
regulamento.
41. Portanto, uma vez afastados os argumentos defensórios e estando a NFLD em plena
sintonia com as disposições legais aplicáveis, não há como acolher o pedido de
improcedência do lançamento fiscal sob enfoque.
Conclusão
42. Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto pela declaração de
total procedência do presente lançamento.
Sendo assim, quanto a estes pontos, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, em sede de preliminar, reconheço de ofício, a extinção pela
decadência dos débitos lançados até a competência 11/2001, inclusive. No mérito, nego
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital